Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710651-17.2024.8.07.0009 RECORRENTE: WALISSON LOPES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 01 tema em discussão: se as provas dos autos são suficientes para justificar a sua condenação pelo crime do art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso com identificação suprimida está suficientemente comprovada nos autos, restando inconteste que o réu estava portando uma arma calibre .38 municiada e, ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, buscou ocultá-la, jogando-a no telhado da casa vizinha. 3.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes. 4. A dosimetria da pena foi realizada corretamente e, assim, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal conhecida, mas desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação, não tendo havido produção de prova judicializada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020